Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. TÉCNICO DE SAÚDE. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. INCORPORAÇÃO DA GATA AO VENCIMENTO DO SERVIDOR. CABIMENTO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PERDAS PECUNIÁRIAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDORES SUBMETIDOS À JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Não mais persiste razão ao sobrestamento da ação visto que o RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos dos artigos 2o, parágrafo único e 5o da Lei Distrital n. 5.008/12, a Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital n. 3.320/04, foi gradualmente suprimida e extinta a partir de 1/9/2015.
3. A Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi integralmente aplicada pela Administração, havendo violação ao princípio da legalidade, porquanto a última parcela da gratificação, que deveria ser incorporada no vencimento do Autor em 1/09/2015, continuou sendo paga como GATA nos meses posteriores.
4. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos à Autora ao servir de obstáculo ao cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor.
5. O STJ tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber legítima vantagem assegurada em lei e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais, não ampara o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV).
6. A remuneração do servidor público é fixada em lei e sua alteração somente pode ocorrer por meio da função legislativa. Portanto não cabe ao Poder Judiciário implementar a almejada equiparação salarial entre aludidas jornadas de trabalho, consoante dispõe a Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
7. A manutenção da carga horária de 40 horas semanais não acarreta qualquer prejuízo ao Autor, vez que sua remuneração continua a ser paga segundo o valor definido na Lei Distrital n. 5.008/12 para os servidores que cumprem a jornada de 40 horas semanais.
8. O IPCA-E é o índice padrão de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública após a vigência da Lei n. 11.960/2009. O STF reconheceu, em sede de repercussão geral (tema 810), a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que tange à correção monetária pela TR.
9. Em face da sucumbência reciproca e equivalente entre as partes, a Autora foi condenada ao pagamento de 50% das custas processuais. O Apelado é isento de custas. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser distribuídos em 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Os honorários advocatícios foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida para, reformando a sentença, (i) condenar o Distrito Federal tão somente a implantar a substituição prevista na Lei n. 5.008/2012, promovendo a adequação do vencimento básico da Autora, efetuando, para tanto, o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento e a consequente extinção da GATA; (ii) determinar que o montante devido seja atualizado e corrigido pelo IPCA-E, a contar de cada parcela devida, acrescido de juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação.